Tribunal: TJBA
Processo: 0000590-73.2014.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000590-73.2014.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO

APELADO: SUZANA SINTIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ERICA LARISSA SANTANA ALVES

**AA/ R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEFESA. DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR. CONTRADITÓRIO. GARANTIA. POSSIBILIDADE. MÚTUOS. CONTRATAÇÃO. PROVA. SERVIÇO BANCÁRIO. REGULARIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, reconhece a admissibilidade de documentos apresentados em momento posterior à contestação, inclusive em sede recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa, quando não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação questionada.

III – Constatado, pela prova produzida, que houve a celebração dos contratos de mútuos impugnados pelo consumidor, é inviável a declaração de inexistência da relação firmada entre as partes.

IV - Não configura dano moral o empréstimo consignado, quando provada a sua legitimidade, tendo a parte autora firmado contrato com a instituição financeira, dando causa aos descontos devidos.

VI - Evidenciado que a sentença não está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicadas no caso em exame, impositiva é a sua reforma, para julgar improcedente a demanda.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 0000590-73.2014.8.05.0259
, da Comarca de Terra Nova, em que figuram como
Apelante
o BANCO DO BRASIL S/A e como
Apelada
SUZANA SINTIA DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA